Tribunal: STF
Processo: HC 225756
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no RHC 176690/CE, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES), CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM CAUSA DE AUMENTO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento empregado na ação criminosa. Sobre a forma de execução do delito, o Tribunal apenas esclareceu que o recorrente pilotou a moto (sem placa) utilizada para apoio ao outro agente, um menor de idade, executar o crime. Com efeito, a Corte estadual se limitou a verificar a legalidade da fundamentação do decreto prisional. Assim, mesmo que se retire as palavras de esclarecimento do acórdão, a fundamentação da decisão de primeiro grau continua válida e suficiente para justificar a prisão - baseada no modus operandi violento, demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, não configurando acréscimo de fundamentação. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante e autuado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, no art. 288, parágrafo único, em no art. 311, caput, todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990; b) em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva; c) em habeas corpus, o TJCE manteve a medida, assim como o STJ; d) o decreto prisional apresenta fundamentação lacônica e genérica, baseada unicamente na gravidade abstrata do delito; e) o Tribunal de segundo grau inovou na fundamentação em sede de habeas corpus, o que é vedado.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa ao decretar a prisão preventiva (eDOC 2, p. 2): 



    Presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, tendo em vista o modus operandi extremamente violento utilizado, revelando a gravidade concreta da conduta, sendo necessária a decretação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação e a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento da 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Tal decisão foi validada pelo TJCE e pelo STJ.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, notadamente em razão das circunstâncias em que se deu a prática delitiva, em estabelecimento de amplo acesso ao público, diante de diversas pessoas, com severa violência consistente em atropelamento.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Sendo esse o cenário, a apreciação dos argumentos, trazidos pela defesa, que buscam desfazer a caracterização, como criminosos, dos fatos atribuídos ao paciente demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via célere e eminentemente documental do habeas corpus. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 215062 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022 - grifei)



    De mais a mais, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese" (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe a concessão da ordem ora pleiteada. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente